Tribunal: TJBA
Processo: 0059323-35.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0059323-35.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ANACLETO GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FLAVIO JOSE DOS SANTOS

EMENTA

Apelação Cível. Execução fiscal. Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Feito extinto pela ilegitimidade passiva. Imóvel alienado. Nos termos do artigo 32 do Código Tributário Nacional, do qual não diverge o ordenamento do município de Salvador, a titularidade da exação ora perseguida é a do proprietário ou possuidor de bem imóvel urbano. Outrossim, nos termos da Lei nº 7.186/2006 do Município de Salvador (Código Tributário e de Rendas do Município), o fato gerador do imposto se considera ocorrido em 1º de janeiro de cada ano. No caso em análise, persegue-se débito de IPTU relativo aos anos de 2007 e 2008. Assim, será sujeito passivo do imposto quem era proprietário ou possuidor no momento de ocorrência do fato gerador em cada um destes anos. Sucedeu que o recorrido demonstrou que o imóvel fora alienado em 1997, havendo inclusive certidão a indicar a ausência de propriedade imobiliária em seu nome, evidenciando que houve o registro do título aquisitivo, a consolidar a transferência de propriedade e dar publicidade ao ato. Patente, portanto, que diferentemente do quanto alega o apelante, a transferência do imóvel não se deu no curso do presente feito, mas aproximadamente 10 (dez) anos antes da ocorrência do fato gerador, a evidenciar a completa ausência de responsabilidade do recorrido pela exação ora perseguida. Deve incidir no caso, como corretamente apontou a sentença, o enunciado de súmula de nº 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que afirma que a certidão da dívida ativa (CDA) pode ser substituída até a prolação da sentença de embargos, desde que não implique modificação do sujeito passivo da execução. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
0059323-35.2011.8.05.0001
,
em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
,
e como apelado
ANACLETO GONÇALVES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
negar

provimento ao presente recurso,
e assim o fazem pelos motivos a

seguir expostos.